Tribunal: TJDFT
Processo: 0726199-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que a decisão foi contraditória, uma vez que a ausência de contrarrazões não impede a condenação em honorários sucumbenciais.

2. Recurso próprio e tempestivo.

3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão, já que o entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de que não há condenação em honorários sucumbenciais quando não apresentadas contrarrazões em sede de Juizados Especiais. Neste sentido: Acórdão 1780511, 07280264420238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 17/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1704529, 07066619220228070007, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

4. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.

5. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.